Tribunal: TJSP
Processo: 1031627-30.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – documentos apresentados pelo apelado que demonstraram a contratação válida – dados pessoais e assinatura do apelante – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o apontamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – documentos apresentados pelo apelado que demonstraram a contratação válida – dados pessoais e assinatura do apelante – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações do apelante – negativação regularmente efetivada – ausência de comunicação prévia da negativação – providência que incumbe à entidade mantenedora dos cadastros de proteção ao crédito – precedentes – sentença mantida neste aspecto.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – desinteresse na realização de audiência de tentativa de conciliação previamente informado – ato atentatório à dignidade da justiça não configurado – multa afastada – sentença reformada neste tópico.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – litigância de má-fé reconhecida em 1o grau – infração do dever processual preconizado no artigo 80 do CPC – fixação da multa no valor de cinco salários mínimos, nos termos do artigo 81, § 2o do CPC – fixação demasiada – pedido de redução da multa para 1% do valor da causa – descabimento – redução da multa para R$ 998,00, equivalente a um salário mínimo – recurso parcialmente provido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.